Tribunal: STF
Processo: HC 253288
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcello Gonçalves, em favor de Josivan Suterio da Rocha, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 944.369/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que, em primeira instância, o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. No entanto, o Tribunal, ao reformar a decisão, fixou a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, afastando a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal. 



    A defesa alega, em síntese, que o paciente preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não há provas nos autos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa. 



    Requer a concessão da ordem para que seja reconhecido o tráfico privilegiado, com a consequente modificação do regime prisional para o aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (eDOC 13)



    O habeas corpus não foi conhecido em 11.9.2024. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 12)



    O acórdão ora impugnado transitou em julgado em 12.12.2024.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida A LIMINAR, para que seja, mantida a sentença do juiz a quo que condenou a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão com regime inicial aberto, substituindo a pena corpórea por duas restritivas de direito.”



    No mérito, “requer a Vossa Excelência a concessão da ordem definitiva de Habeas Corpus, a fim de reformar o acordão da 05ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça , mantendo sentença do juiz a quo, expedindo-se alvará de soltura clausulado, por tratar-se da MAIS PURA E IMACULADA MEDIDA DE JUSTIÇA, voltando a paciente seu status libertatis”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 48/55), observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar os fatos e as provas, fundamentou adequadamente a decisão de afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A apreensão de 21 kg de maconha, aliada à utilização de um veículo comumente empregado no transporte de entorpecentes, foi considerada suficiente para demonstrar o envolvimento habitual do réu no tráfico de drogas, afastando a hipótese de traficante eventual. De fato, tais circunstâncias são indicativas de que o paciente não era um traficante ocasional, mas desempenhava um papel significativo na logística do tráfico. (eDOC 13)



    O impetrante, embora tenha citado ANPP e súmula vinculante 59, apenas requer o restabelecimento da sentença.



    Em verdade, é inteiramente incabível a aplicação da referida súmula. Primeiro porque não foi reconhecido o tráfico privilegiado pelo TJSP; segundo porque há vetor negativo na primeira fase da dosimetria.



    Ademais, os autos demonstram que policiais já vinham, por muito tempo, monitorando o veículo Fiat/Uno, cor verde, placas BNH1236, que era “comumente utilizado para o transporte de entorpecentes, entre Carapicuiba e Osasco”. (eDOC 11, p. 4)



    A prova produzida em Juízo, assim, revelou que o paciente praticava o comércio de drogas de forma regular, de modo que foi acertado o afastamento do redutor aplicado na sentença.



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    É importante registrar que, para a concessão do redutor, não basta a apresentação de certidão cartorária. É suficiente a produção de prova, inclusive oral, no sentido de que o réu se dedica ao crime.



    Com efeito, o redutor não é devido a quem faz do tráfico seu meio de vida, verbis:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Afastado o redutor previsto no § 4º desse dispositivo com base nas provas dos autos, segundo as quais o agravante fazia do tráfico seu meio de vida. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 185.146, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 30.7.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente